Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705781-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSINEIDE ALVARENGA XAVIER contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0708771-34.2022.8.07.0017), que tem como réu o BANCO BRASILIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a agravante pede para suspender os descontos diretos na sua conta corrente relativos a contratos de empréstimos (ID 147009140). Em suas razões recursais, a agravante pede que seja deferido pedido, em caráter liminar e no mérito, para que a agravada se abstenha de lançar os descontos acima de 30% da remuneração líquida creditada na conta salário de sua titularidade junto à requerida. Narra que após os descontos de todas as parcelas de empréstimos em seu contracheque e conta corrente/salário, não resta qualquer valor ao requerente. Argui que para sobreviver durante o mês, a requerente se vale do adiantamento de salário do mês seguinte, modalidade de empréstimo com juros mais alto que cartão de crédito. Assevera que as despesas básicas mensais chegam ao patamar de R$ 8.833,00, o que inclui gasto com alimentação, moradia, transporte, além de outras despesas básicas e essenciais. Sustenta que o periculum in mora se manifesta no fato de que a quase totalidade do salário do a agravante vem sendo retida pelos credores para adimplemento de parcelas de empréstimos, deixando-o sem condições de arcar com as despesas básicas para o próprio sustento e de sua família. Argumenta que se trata de ação de repactuação de dívidas com base na Lei 14.181/2021 com a finalidade de assegurar à agravante o direito constitucional ao seu mínimo existencial, que vem sendo severamente comprometido em decorrência dos descontos de empréstimo pactuados com as instituições financeiras agravadas, por meio da criação de um plano de pagamento nos termos do art. 104-B do CDC. Por meio da decisão de ID 43829369, datada de 23/2/2023, foi deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar à instituição financeira agravada que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 30% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.” Contrarrazões do Banco de Brasilia S/A (ID 44658240). A agravante apresenta petição requerendo a intimação da parte agravada para comprovação do cumprimento da liminar deferida (ID 45417397). Assim, a parte agravada foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da liminar deferida no dia 23/2/2023, sob pena de multa a ser fixada por cada ato de descumprimento (ID 455772938). A agravada juntou petição de resposta ao ID 46201179. Dessa forma, intime-se a parte agravante, ROSENEIDE ALVARENGA XAVIER, para que se manifeste, caso queira, acerca da petição de ID 46201179. Em seguida, venham os autos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador João Egmont Relator